Tribunal: TJDFT
Processo: 0710279-81.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS DEVIDOS À EX-ESPOSA. PESSOA IDOSA. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE NÃO ALTERADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do art. 1.699 do Código Civil, “Se fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução, ou majoração do encargo.”
2. Demonstrado que, após o divórcio, a ex-esposa não se inseriu no mercado de trabalho, devido à avançada idade e à pouca habilidade profissional, já que cuidou da família por 35 anos e dos filhos até que se tornaram independentes, bem como necessita dos valores que recebe do ex-marido, devem ser mantidos os alimentos outrora fixados.
3. Aferido, no caso concreto, que a situação financeira do alimentante pouco foi alterada desde a data do acordo que firmou com a ex-esposa, devem ser mantidos os alimentos então fixados.
4. Cabe ao estipulante escolher quem será o beneficiário da indenização do seu seguro de vida, de modo que não está obrigado a manter a ex-esposa como beneficiária.
5. Apelação parcialmente provida. Unânime.